Tribunal: TJSP
Processo: 2094022-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Revogação da outorga dos benefícios da justiça gratuita – Irresignação – Intempestividade e deserção – Preliminares afastadas – Mérito – PESSOA JURÍDICA – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Empresa que, a despeito de declarar inatividade, encontra-se ativa perante a Receita Federal – Carência de elementos que possam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Revogação da outorga dos benefícios da justiça gratuita – Irresignação – Intempestividade e deserção – Preliminares afastadas – Mérito – PESSOA JURÍDICA – Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça – Empresa que, a despeito de declarar inatividade, encontra-se ativa perante a Receita Federal – Carência de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica da empresa agravante – PESSOAS FÍSICAS – Vulnerabilidade não demonstrada – Presunção de veracidade da declaração de pobreza afastada – Declaração anual de Imposto de Renda dos agravantes contendo patrimônio incompatível com a concessão da benesse – Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural – Insurgentes proprietários de diversos imóveis não declarados nos Impostos de Renda – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094022-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LM
COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LIMITADA, LUIS PEDRO CAMPOS
PIMENTEL e MAURICIO MARTHO, é agravado FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO PRINCIPAL N. 0066676-57.2019.8.26.0100
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2094022-21.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: LM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, LUIS PEDRO CAMPOS
PIMENTEL E MAURICIO MARTHO
AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL
SILVERADO
VOTO N. 9830
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de Sentença
Revogação da outorga dos benefícios da justiça gratuita

Irresignação
Intempestividade e deserção
Preliminares
afastadas Mérito PESSOA JURÍDICA Súmula n. 481 do
Superior Tribunal de Justiça Empresa que, a despeito de declarar
inatividade, encontra-se ativa perante a Receita Federal Carência
de elementos que possam configurar hipossuficiência econômica
da empresa agravante PESSOAS FÍSICAS Vulnerabilidade
não demonstrada Presunção de veracidade da declaração de
pobreza afastada Declaração anual de Imposto de Renda dos
agravantes contendo patrimônio incompatível com a concessão da
benesse Critério de renda familiar de até três salários mínimos,
adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda
Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural Insurgentes
proprietários de diversos imóveis não declarados nos Impostos de
Renda Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença instaurado por
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL SILVERADO em
face LM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA, LUIS PEDRO CAMPOS PIMENTEL
e MAURICIO MARTHO, com o fito de obter o adimplemento dos honorários
sucumbenciais oriundos do processo de conhecimento originário.
Ato continuo, os executados, em impugnação ao cumprimento de
sentença, às fls. 201/205 dos autos originários, alegam que lhes foi outorgada a
gratuidade de justiça, de sorte que, não havendo modificação em sua situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
3
vulnerabilidade, não é cabível o afastamento da benesse, tampouco a execução dos
honorários.
Sobreveio a r. decisão de fls. 260/262 do feito de origem que, rejeitando
a impugnação apresentada pelos executados, ora agravantes, revogou o benefício da
justiça gratuita anteriormente deferido aos devedores.
Consignou o ínclito magistrado de origem:
“(...) entendo que restou suficientemente demonstrado nos
autos que os executados, ora impugnantes, não mais fazem
jus ao benefício. Isto porque, de fato, há vários imóveis em
nome dos executados que não constam de suas respectivas
declarações de bens (fls. 17/82). Ainda, verifico que a
maioria
dos
referidos
bens
conta
com
averbação
premonitória para constar a existência de ação anulatória de
transferência de bens em fraude contra credores (processo
no 583.00.2012.122047-9/000000-000, em trâmite perante a
43a Vara Cível deste Foro Central)
(...)
” Veja-se, portanto, que os impugnantes se valem de
condutas ilícitas frente a seus credores, com o fim de
obstaculizar as execuções movidas em seu desfavor, de
modo que os documentos apresentados não podem ser
considerados hígidos pelo juízo, pois evidentemente não
demonstram a real e atual situação financeira dos
impugnantes”.
Irresignados, recorrem os executados, alegando, em síntese, que: (i) o
exequente não comprova a necessária mudança na situação patrimonial dos impugnantes
para afastar o benefício da gratuidade; (ii) o agravado alega a existência de nove imóveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em nome dos agravantes, todavia, apresenta matrículas desatualizadas, as quais
evidenciam que os bens já pertenciam aos recorrentes ao tempo da concessão da
gratuidade, não havendo, pois, demonstração de que teria deixado de existir a alegada
hipossuficiência; (iii) “(...) em todas as matrículas constam a averbação de penhora ou
algum tipo de averbação para garantia de execuções diversas, inclusive do débito
principal nos autos que originaram o presente Cumprimento de Sentença (...)”.
O despacho de fls. 292/294 deferiu o efeito suspensivo, bem como
facultou aos recorrentes, no prazo de cinco dias, a apresentação de outros documentos
aptos a demonstrar a sua escassez de recursos.
Documentação complementar às fls. 299/367.
Contraminuta às fls. 369/605.
É o relatório.
De pronto, afasto a preliminar de intempestividade aduzida em sede de
contraminuta, porquanto em simples consulta à página inicial do endereço eletrônico do
Tribunal de Justiça de São Paulo, depreende-se que, em razão da pandemia ocasionada
pela COVID-19, os prazos processuais foram suspensos em 16/03/2020 com retomada
somente em 04/05/2020 (autos digitais).
Ora, tendo a decisão agravada sido disponibilizada em 01/04/2020 (fls.
372), diante da suspensão, considera-se publicada em 04/05/2020, iniciando-se, a seguir,
o prazo recursal em 05/05/2020, expirando somente em 26/05/2020, porquanto o dia
25/05/2020 foi declarado feriado por antecipação, nos termos do Provimento CSM
2.559/2020 deste Tribunal (09/07/2020 Revolução Constitucionalista).
Desse modo, protocolado o recurso em 12/05/2020, não há que se falar
em intempestividade do recurso, ficando afastada a referida preliminar.
De igual modo, não merece prosperar a tese de deserção, visto que o
recurso versa exatamente sobre a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
5
recorrente se encontra dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, com fulcro
no artigo 99, §7o, do NCPC.
Pelo exposto, por ora, não cabe a referida providencia, sendo de rigor,
destarte, o afastamento da preliminar.
I.
DA PESSOA JURÍDICA
Embora não exista divergência quanto à possibilidade de concessão da
gratuidade judiciária às pessoas jurídicas, igualmente é pacífico que, pelo teor da Súmula
481 do Superior Tribunal de Justiça, deve haver a comprovação da alegada
hipossuficiência econômica: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com
ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”. (grifo nosso)
Nesse sentido, confira-se como esta Colenda 24a Câmara de Direito
Privado vem se posicionando sobre o tema:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO ANULATÓRIA DE
TÍTULO DE CRÉDITO, CUMULADA COM ANULAÇÃO DE
PROTESTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
PESSOA
JURÍDICA - Decisão de indeferimento do benefício -
Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas
jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade
de suportar os encargos do processo - Súmula 481 do STJ - O
fato de a empresa encontrar-se em regime de Recuperação
Judicial, isoladamente, não é suficiente para obtenção da
gratuidade processual - Precedentes do TJ-SP Situação
financeira e patrimonial da agravante não demonstrada -
Decisão de indeferimento mantida - Recurso improvido”
(Agravo de Instrumento n. 2040806-92.2013.8.26.0000, Des.
Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Privado, j. 28.11.2013);
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
PESSOA JURÍDICA Cabível a concessão do benefício, desde
que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos
Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3o, do NCPC e
Súmula no 481 do STJ Hipótese em que os Balanços
Patrimoniais juntados não comprovam, de maneira efetiva, a
hipossuficiência da instituição de ensino agravante

Ausente a comprovação, a pessoa jurídica não faz jus à
concessão da assistência judiciária
Necessidade de
recolher custas processuais e preparo, em 1a instância, sob
as penas da lei - Agravo improvido, com recomendação"
(Agravo de Instrumento n. 2102324-78.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j.
07.07.2016).
Cabe, assim, ao postulante da gratuidade comprovar, cabalmente, que
não pode arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de suas atividades.
Da análise dos documentos, todavia, não resta devidamente
configurada a propalada insuficiência de recursos, de sorte que a r. decisão combatida
não merece reforma.
De pronto, a despeito de a agravante apresentar Declaração
Simplificada da Pessoa Jurídica, fazendo referencia à inatividade de 2013 a 2017 (fls.
300/305), o fato é em consulta ao sítio da Receita Federal, verifica-se que a insurgente se
encontra com sua situação cadastral ATIVA junto ao órgão estatal, destoando, portanto,
das declarações unilaterais produzidas pelos sócios. Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Deveras, ante a deficiência de provas aptas a preencher os pressupostos
para concessão da gratuidade, foi facultada à agravante a apresentação de novos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
8
documentos que evidenciassem a sua fragilidade econômica, ocasião em que apresentou
declarações de inatividade, conforme supramencionado, dissonantes do declarado ao
Fisco.
Vale dizer, não foram apresentadas declarações de imposto de renda da
pessoa jurídica, demonstrações contábeis, protestos, extratos bancários ou outros
documentos que conferissem robustez à mencionada precariedade.
Resumindo, conclui-se que a recorrente, pessoa jurídica, não logrou
evidenciar a sua inaptidão para suportar os encargos do processo.
Afinal, a concessão da justiça gratuita não pode se afastar da sua real
finalidade, que é facilitar o amplo acesso ao Judiciário àqueles que, pela situação
efetivamente constatada nos autos, realmente necessitem litigar sob o pálio da
gratuidade judiciária, o que não se ajusta à condição da empresa suplicante.
I.
DAS PESSOAS FÍSICAS
De início, ressalta-se que o juiz não está vinculado à declaração de
pobreza da parte (art. 99, § 3o, do CPC/2015), a qual, por si só, não implica imperiosa e
absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da
situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da
possibilidade ou não de o postulante da gratuidade arcar com as despesas processuais.
Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
SITUAÇÃO ECONÔMICA VERIFICADA NA ORIGEM. REVISÃO.
EXAME DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. O
Tribunal a quo, procedendo com amparo nos elementos de
convicção dos autos, decidiu que o recorrente possui meios
de prover as custas do processo. 2. Aferir a condição de
hipossuficiência do recorrente para fins de aplicação da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Federal 1.060/50 demanda o reexame de todo o contexto
fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte Especial já
pacificou jurisprudência no sentido de que o julgador pode
indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, diante
das evidências constantes no processo. Incidência da Súmula
83/STJ.
4.
Demais
disso,
a
jurisprudência
firmou
entendimento no sentido de que a simples declaração de
pobreza, firmada pelo requerente do pedido de assistência
judiciária gratuita, é relativa, devendo ser comprovada pela
parte a real necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp
n.769514/SP, Rel. Min. Humberto Martins, J. 15.12.2015,
DJe 02.02.2016).
A seguir, o posicionamento desta Colenda Câmara:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
RECOLHIMENTO DO
PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO

Sendo o pedido de concessão de assistência judiciária, o
objeto do recurso, é possível sua apreciação, sem o
recolhimento do preparo Agravo conhecido. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA
DECLARAÇÃO DE
POBREZA PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - Presunção
decorrente da declaração de pobreza que somente pode ser
elidida por prova em contrário
Agravante que não
demonstrou a sua hipossuficiência financeira, através dos
documentos juntados Hipótese, ademais, em que o MM.
Juiz 'a quo', já havia determinado a comprovação
documental de sua renda bruta mensal, o que não foi
atendido - Declarações contraditórias, a respeito de sua
ocupação/profissão, que militam em seu próprio desfavor -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Extratos bancários que comprovam a existência de renda,
decorrente de aluguel Contratação de advogado particular,
através de contrato ad exito, que não restou comprovada
Presentes elementos que afastam referida presunção, impõe-
se a não concessão do benefício Existência de fundadas
razões - Decisão mantida Necessidade de recolher custas
de preparo, em 1a instância, sob as penas da lei - Agravo
improvido, com recomendação" (Agravo de Instrumento n.
2219668-17.2015.8.26.0000, 24a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Salles Vieira, j. 03.12.2015).
Da análise dos documentos coligidos, todavia, não se infere a aventada
fragilidade econômica.
Inicialmente, a fim de corroborar a mencionada hipossuficiência, Luís
Pedro exibiu recibo de entrega da Declaração de Imposto de Renda de 2017, 2018 e
2019, de onde se extraem rendimentos tributáveis no importe de R$ 42.088,00, R$
22.000,00 e R$ 53.680,00 (fls. 325/348), além de bens e rendimentos de valores
expressivos, como, por exemplo, 50% das quotas de sociedade empresária no importe de
R$ 6.000.000, circunstância que só reforça a ausência de hipossuficiência do agravante.
Cumpre salientar que o critério utilizado pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo e adotado por esta Colenda Câmara para reputar economicamente
necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda familiar a três salários
mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de setembro de 2009), teto inferior
aos rendimentos usufruídos pelo suplicante no último ano.
De igual modo, da análise da Declaração de Imposto de Renda
exercício 2017 (fls. 349/367), trazida aos autos pelo recorrente Maurício, observam-se
quotas sociais no total de R$ 6.000.000,00, não podendo se falar, nesse sentido, em
vulnerabilidade econômica, apta a sustentar a outorga da benesse.
Aliás, ambos os insurgentes se mostram proprietários de diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
11
imóveis, tendo juntado aos autos mais de 60 (sessenta) páginas de matrículas de bens (fls.
36/107), a despeito de nenhum deles constar nas Declarações de IR apresentadas,
reafirmando, portanto, a tese de impossibilidade de manutenção do benefício da justiça
gratuita.
Tanto é assim que, às fls. 09 das razões recursais, os agravantes aduzem
que “os imóveis descritos em referidas matrículas já pertenciam aos executados à época
do deferimento da concessão de gratuidade, não se tratando de novas aquisições”,
corroborando, destarte, a tese de da inexistência de hipossuficiência dos recorrentes.
Ora, está mais do que claro que os indigitados postulantes ostentam
plenas condições de arcar com as custas processuais.
Não bastasse, curial enfatizar que o indeferimento da justiça gratuita
não está atrelado à contratação de advogado particular, em respeito ao quanto
preceituado no parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por
advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Entretanto, não
se pode negar que o fato de os recorrentes terem advogado particular, aliado às
circunstâncias mencionadas, também milita contra o seu propósito.
Frise-se, outrossim, que, devido à existência de litisconsórcio ativo, as
custas e as despesas processuais serão rateadas entre os três recorrentes, não sendo
exclusivamente suportadas por nenhum deles.
Logo, não evidenciada satisfatoriamente a impossibilidade de os
agravantes enfrentarem as despesas do processo, de rigor a manutenção do r. decisum.
Prestigiado o r. “decisum” de Primeiro grau, deverão os agravantes, nos
termos do art. 99, § 7o, do CPC/2015, recolher o preparo de agravo de instrumento no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao
douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as
providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094022-21.2020.8.26.0000 -Voto no
12
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora